Tribunal: STF
Processo: ARE 1523706
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO — Ação de desapropriação proposta pela Concessionária Rodovias do Tietê S/A — Ampliação da malha rodoviária — Anulação da perícia afastada - Laudo pericial bem elaborado, cujo expert realizou vistoria in loco, bem como se utilizou das Normas da ABNT, do IBAPE, e da Avaliação de Imóveis nas Varas da Fazenda Pública da Capital — Portaria CAJUFA n. 02114 - Perícia oficial não infirmada pela recorrente. 



    VALOR INDENIZATÓRIO - Adoção do valor do laudo judicial - Admissibilidade - Valor que condiz com a justa indenização. 



    DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL — ÁREA REMANESCENTE - DIREITO DE EXTENSÃO — Não cabimento — Não comprovação de desvalorização exacerbada, de imprestabilidade ou de encravamento da área a justificar a indenização total da área — Sentença reformada. 



    PRETENSÃO DE CONSIDERAÇÃO DO FATOR DE VALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE Impossibilidade - Inexistência de valorização , pelo contrário, houve desvalorização em 10 % (dez por cento) conforme apontou o laudo pericial. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS — Descabimento - Inexistência de imissão provisória na posse — Juros indevidos — Reforma. 



    HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS — Excesso não constatado —Manutenção. 



    REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA Inadmissibilidade. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - O critério a ser utilizado deve ser de acordo com art. 27, § 1º , do Decreto-lei n. 3.365/41 - Percentual mantido em 5% - Entendimento jurisprudencial - Recurso parcialmente provido.” (e-doc.19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXIV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que o laudo de avaliação pericial definitiva está eivado de equívocos e incorreções, alegando ainda que o Tribunal de origem não acolheu seu requerimento de desconstituição ou de complementação. Aduz que o valor estabelecido não corresponde à correta indenização pela desapropriação da área. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja realizada nova perícia ou reduzida a indenização para o valor da oferta inicial ou para o constante do laudo de seu assistente técnico. Pleiteia, subsidiariamente, a anulação do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional (e-doc. 30).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Outrossim, não há que se falar em dissonância entre a perícia judicial prévia e a definitiva, visto que o valor do terreno expropriado ficou muito próximo nas duas avaliações, não se verificando a disparidade apontada pela apelante. 



    Com efeito, o laudo pericial prévio elaborado em setembro de 2013 (fls. 158/203), onde foi utilizado o "Método Involutivo", chegou-se ao valor de R$ 1.095.000,00 (um milhão, noventa e cinco mil reais), enquanto que, na avaliação definitiva, apurada pelo método comparativo de preços de mercado, o valor do terreno perfez o montante de R$ 1.144.806,33, sem considerar a faixa non aedificandi (R$ 666.203,89) e a área remanescente, com acesso modificado (R$ 304.780,00). 



    Desse modo, considerando o tempo decorrido, fica claro que o valor da área, tanto na avaliação prévia, como na definitiva, estão muito próximos um do outro, o que afasta impreterivelmente a alegação de eventual disparidade. 



    Em verdade, verifica-se que a apelante se equivoca, pois continua a considerar o valor fixado na r. sentença, não observando a modificação operada em sede de embargos de declaração. 



    Desse modo, mostra-se válida a perícia realizada, havendo que se falar em sua nulidade.” (e-doc. 19, p. 7-8).



    6. Percebe-se que o Colegiado de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, acatou o laudo apresentado pelo perito oficial. Ora, somente a partir de reapreciação do quadro fático-probatório dos autos seria possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. I - Ausência de prequestionamento do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (ARE nº 1.259.090-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA A PARTIR DE LAUDO PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.311.627-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/05/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos)



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator